Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741862-32.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. AGRAVADOS: J. L. G. D. N., HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JÉSSICA GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 72788604 ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 67163716) e a competência desta Presidência encontra-se exaurida após a realização do juízo de admissibilidade (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026